Tribunal: TJES
Processo: 0030405-70.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Responsabilidade Civil; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Não se revela adequada a veiculação de mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado pela via dos aclaratórios, o que restou evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, sem sequer indicar quais os pontos de omissão ou contradição maculariam o julgado. 3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030405-70.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ESPOLIO DE MARIA OLIVEIRA CEZARIO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE EXCLUÍDA DA LIDE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., por ausência de interesse recursal, uma vez que a referida seguradora havia sido excluída da lide na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado está maculado por vícios de omissão e contradição, em razão de alegado erro material quanto à indicação da parte recorrente na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No presente caso, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

4. A alegação de erro material referente à parte recorrente na apelação foi devidamente analisada e rejeitada, sendo considerado que a ausência de interesse recursal da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. não configura vício sanável.

5. A pretensão da embargante cinge-se ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que não pode ser sanado por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. Não há vício de omissão ou contradição no acórdão recorrido, sendo de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal não configura vício sanável, tampouco constitui erro material capaz de ser corrigido por embargos de declaração.

2. A simples discordância com o resultado do julgamento não enseja o acolhimento de embargos de declaração, que têm função restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJ 4.6.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração
opostos por
HSBC VIDA E PREVIDENCIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 7585084), que negou provimento ao agravo interno interposto no bojo da ação em que contende em face de
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA OLIVEIRA CEZARIO E OUTROS.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim,
rejeito a tese de não conhecimento do recurso veiculada pelos Embargados.

Em evolução, rememoro, em breve síntese, que o acórdão objurgado negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora Embargante, para manter incólume a decisão monocrática (ID 6290860) que não conheceu do apelo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em face da ausência de interesse recursal.

Vejamos, por oportuno, a ementa do julgado ora embargado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE NA SENTENÇA RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No caso, a apelação cível foi interposta pelo Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., parte que, na sentença atacada, foi excluída da lide; circunstância que revela a falta de seu interesse em recorrer da condenação imposta a outrem (HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.). 2) A situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material na indicação do nome da recorrente no apelo, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual a apelante (Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.) efetivamente participou da demanda e foi excluída, revelando a ausência de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade recursal cuja ausência não se traduz em vício sanável. 3) Recurso de conhecido e desprovido.

Das razões dos aclaratórios em voga, depreende que a seguradora Embargante aduz que o acórdão se encontra maculado por vícios de omissão e contradição, no entanto, seus argumentos são relacionados ao alegado erro material no que se refere à indicação do nome da parte que interpôs o recurso de apelação.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, consoante entendimento sedimentado há muito pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 4.6.2018
).

Obiter dictum,
saliento que, na esteira do que decidiu este Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo interno,
“a situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. efetivamente participou da demanda e foi excluída; motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de interesse recursal, pressuposto cuja ausência não se traduz em vício sanável”,
o que consta expressamente no voto condutor.

Sendo assim, não havendo nenhum vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Embora não vislumbre situação caracterizadora nesta oportunidade, advirto a parte recorrente que a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório pode dar azo à aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,

conheço, porém
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2024 às 13:16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52566114082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.